Tribunal: TJMT
Processo: 0001639-33.2017.8.11.0048
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001639-33.2017.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO MARCOS DA SILVA - CPF: 602.334.723-12 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), JOAO KLEBER DIAS DA SILVA - CPF: 034.524.561-02 (VÍTIMA), JAINE DIAS DA SILVA - CPF: 053.683.551-90 (VÍTIMA), DENISO JOAO BOHRER DA SILVA - CPF: 446.926.500-44 (VÍTIMA), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SHILTON DOS SANTOS GONÇALVES (APELADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JUSCIMEIRA (APELANTE), MPEMT - JUSCIMEIRA (APELANTE), FRANCISCO MARCOS DA SILVA - CPF: 602.334.723-12 (TERCEIRO INTERESSADO), SHILTON DOS SANTOS GONÇALVES (APELANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), FRANCISCO MARCOS DA SILVA - CPF: 602.334.723-12 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MPEMT - JUSCIMEIRA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO –
1. SUSCITADA A NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA – REJEITADA – TESES DEFENSIVAS TODAS ANALISADAS PELO JUÍZO 2. PRETENDIDA A NULIDADE DO ATO DE RECONHECIMENTO PESSOAL – ALEGADA AUSÊNCIA DA FORMALIDADE ÍNSITA NO ART. 226 DO CPP – PRETENSÃO INCABÍVEL – MERA RECOMENDAÇÃO QUE PRESCINDE DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – 3. PLEITO ABSOLUTÓRIO – SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CARACTERIZAR O DELITO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – VÍTIMAS E TESTEMUNHAS RECONHECERAM OS ACUSADOS COMO AUTORES DO CRIME – 4. PENA-BASE NO MINÍMO LEGAL – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PENA-BASE APLICADA NO MÍNIMO LEGAL – 5. PLEITO DE AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO –
IMPOSSIBILIDADE – ARMA APREENDIDA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO BÉLICO – 6.
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, H DO CP – AGRAVANTE NÃO APLICADA NA DOSIMETRIA DO ACUSADO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – 7. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – REGIME FIXADO À LUZ DO ART. 33, §3o, ‘B’, DO CP – RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexiste qualquer violação ao princípio da ampla defesa que implique na nulidade da sentença, tendo em vista que o Magistrado proferiu sua decisão analisando os elementos de provas dentro dos limites impostos pela legislação processual penal. Ressai dos autos, o pedido de observância do artigo 226 do Código de Processo Penal não foi suscitado pela defesa em tempo e hora oportunos.

2.

O reconhecimento do acusado perante a autoridade policial, posteriormente ratificado em juízo, aliado as declarações harmônicas prestadas pela vítima, apresentam-se suficiente para estabelecer a autoria delitiva e, por consequência, hábeis a responsabilizá-lo pelo crime que lhe é imputado, ademais a regra do art. 226 CPP é mera recomendação legal e não regra de observância obrigatória.

3. Incabível a absolvição do réu, porquanto a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas nos autos, e a condenação fundada nos elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pelas declarações da vítima, que possuem especial valor em crimes desta natureza.

4. Tendo em vista que o juízo originário, ao prolatar sentença condenatória, aplicou a pena-base em seu patamar mínimo legal, não há qualquer mudança a ser realizada em sede de recurso, carecendo o pleito de interesse recursal.

5. É prescindível a apreensão da arma de fogo
para a aplicação da causa especial de aumento da pena (emprego de arma de fogo), entretanto, no caso dos autos sendo a arma apreendida e periciada não há se falar em exclusão da majorante.

6. Configura falta de interesse recursal o pedido defensivo que pede exclusão de agravante que sequer foi utilizada na dosimetria da pena dos apelantes.

7. Sendo a pena final fixada acima de 4 anos, correto o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena fixado na sentença condenatória.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

js

Tratam-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos por
Francisco Marcos da Silva
e
Shilton dos Santos Goncalves
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o 1639-33.2017.8.11.0048, Código 37064, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que os condenou pela prática dos delitos previstos no
art. 157, § 2°, I, II e V (roubo majorado pelo emprego de arma, concurso de agentes e com restrição da liberdade da vítima), do Código Penal, c/c art. 244-B (corrupção de menores), do ECA
, a cumprir a pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos de reclusão,
a ser cumprida inicialmente no regime
semiaberto
, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa. (Id. 4823608).

Inconformado, o recorrente
Shilton dos Santos Goncalves
pugnou pelo
afastamento da majorante do emprego de arma de fogo
e
desclassificação
do delito para
receptação
; pela fixação
da pena-base no mínimo legal
; pelo afastamento da agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal (vítima criança); ainda, a fixação do
regime aberto
para o início de cumprimento da reprimenda imposta (Id. 14323491).

De outro lado, o
recorrente
Francisco Marcos da Silva

pugnou pela
nulidade
dos atos processuais praticados após a realização da audiência de instrução e julgamento, ao argumento de que o
reconhecimento dos acusados não foi procedido conforme preconiza o art. 226, do Código de Processo Penal
. Requer ainda, a
absolvição
com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, busca a fixação da
pena-base no mínimo legal,
reconhecimento da
detração penal
e
fixação do regime de cumprimento de pena menos severo
.
(Id. 14323493).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso do apelante (Id. 35366982).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra da Dra. Silvana Correa Vianna, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso
(Id. 38405975).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, pugna a defesa em suma a
absolvição
dos apelantes
, a
nulidade
do
reconhecimento pessoal
realizado em sede policial, a nulidade da sentença condenatória por
ausência de enfrentamento das teses defensivas;
pugnam, ainda,
redimensionado da pena-base
,
exclusão da majorante
do emprego de arma e, a
agravante
do delito cometido contra criança com consequente fixação de
regime mais brando
para cumprimento da pena.

Acerca dos fatos, infere-se da denúncia (Id. 4823010),
verbis
:

“1o Fato

No dia
09/05/2017
, por volta das 21 horas e 30 minutos, na residência das vítimas localizada na Rua Almirante Barroso, no. 140, Distrito de São Lourenço de Fátima, nesta cidade de Juscimeira/MT
, os denunciados
, em comunhão de esforços e conjunto de vontades
com o adolescente
infrator Wanderson Marcos da Silva,
subtraíram
para si ou para outrem,
mediante grave ameaça e violência exercidas com emprego de armas de fogo e facão
, e mediante restrição da liberdade das vítimas, coisas móveis alheias, descritas no termo de avaliação acostado aos autos em detrimento das vítimas Deniso João Boher da Silva, João Kleber Dias da Silva, Jaine Dias da Silva e Terezinha de Fátima Dias da Silva.

2o Fato

Consta, ainda, no dia, horário e local mencionados no 1o FATO, os denunciados com consciência e vontade, corromperam e/oi
facilitaram a corrupção do menor
18 (dezoito) anos, Wanderson Marcos da Silva de apenas 16 (dezesseis) anos de idade, com ele praticando o delito de roubo majorado, acima descrito.

Relata ademais que, no dia, local e horário mencionados, as vítimas estavam em sua, quando foram surpreendidas pelos denunciados na companhia do menor Wanderson, sendo que ambos estavam na posse de arma de gogo e um estava com um facão, momento em que anunciaram e agrediram as vítimas constantemente.

Aduz ademais, que conforme apurado no incluso caderno investigativo, que os denunciados, na companhia do menor Wanderson, adentraram no quarto do casal Terezinha e Deniso, oportunidade em que começaram a agredir a vítima Deniso, ameaçando-o de cortar seu pescoço caso não informasse a senha de um cofre que pertencia ao antigo proprietário da casa. Que, as vítimas foram amordaçadas e amarradas por roupas e cabos de carregador de celular, o que acarretou a restrição das liberdades das vítimas que
permaneceram por mais de uma hora
em poder dos denunciados.

Narra ainda, durante todo o ato que durou cerca de uma hora, os acusados reviraram toda a casa e pegaram todos os objetos de valor e colocaram dentro dos carros das vítimas, a saber um Citroen C4 e um Saveiro Tropper. Que, quando as vítimas perceberam que os carros já tinham saído, conseguiram se soltar e a vítima João Kleber foi à residência de uma vizinha com a finalidade de acionar a Polícia Militar, a qual não compareceu no local, e que por essa razão foram até a Delegacia de Rondonópolis registrar o Boletim de Ocorrência, sendo que no caminho, perto do pedágio, avistaram uma caminhonete S10 Cor Branca, Placa NIJ0069 com os objetos furtados.”

Posto isso, passo as insurgências recursais.

1.

Do recurso de Francisco Marcos da Silva

1.1.

Do pedido de nulidade por violação do princípio da ampla defesa.

O apelante pugna pela nulidade processual por violação do princípio da ampla defesa sob argumento que
houve omissão do
julgador ao analisar o pedido formulado pela defesa
no que tange ao reconhecimento fotográfico.

Aduz em suas razões recursais que solicitou que o reconhecimento fotográfico fosse realizado a luz do que preconiza o artigo 226 do Código de Processo Penal, e que tal pedido não foi apreciado pelo julgador singular.

É entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência que o juiz é o destinatário das provas, cabe a ele no uso de sua discricionariedade avaliar quais provas são úteis ao deslinde da causa.

A defesa do réu durante a audiência de instrução, postulou apenas a revogação da prisão preventiva. Não requereu que fosse feito o reconhecimento pessoal do réu pela vítima e se houvesse pedido formal
a diligência não seria útil para o deslinde da controvérsia, frente a prova produzida em sede judicial, que dado o alinhamento às declarações da vítima, não deixam dúvida da responsabilidade penal dos apelantes, sem percalço foram suficientes para a formação do convencimento do julgador.

Ora, desta feita não há como dar azo a pretensão de anulação defensiva visto que, além de o pedido não ter sido formulado, a defesa não conseguiu demonstrar qual seria o prejuízo ocasionado com o indeferimento do magistrado de uma nova rodada de reconhecimento, visto que as vítimas anteriormente haviam reconhecido sem sofisma os acusados como responsáveis pela ação criminosa e quando do pedido certo tempo se passou as personas de maus costume podem terem sofrido sensível alteração na compleição física, de modo a dificultar o questionamento se positivo ou negativo.

Ressalto que a contestada ausência de formalidade argumentada pelo recorrente, não é elemento suficiente para a nulidade do feito, tampouco a sua dispensa e absolvição do acusado.

Ademais, entendo que a prova de reconhecimento da pessoa é de avaliação subjetiva, contribuindo ou não para o convencimento do magistrado.

Obviamente quando corroborada de outras provas nos autos, a prova de reconhecimento de pessoa se torna forte, porém ainda assim, permite ao judicante, considerá-la ou não.

Desta forma, não houve cerceamento de defesa.

1.2.

Do pedido de nulidade do reconhecimento fotográfico

No que tange à alegação de inobservância do procedimento de reconhecimento do réu pela vítima, vislumbra-se que não merece razão à defesa, porque o artigo 226 do Código de Processo Penal, inciso II aduz que o procedimento nele prescrito deverá ser seguido se possível e não obrigatoriamente. Não se trata, assim, de regra cuja inobservância causa necessariamente a nulidade do ato.

Nesse sentido, traz-se à colação julgado no Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS PRODUZIDAS NA FASE POLICIAL E JUDICIAL. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. As instâncias ordinárias atribuíram a autoria do delito ao ora paciente com fundamento no conjunto de provas devidamente produzido durante a instrução criminal. Para se afastar essa conclusão, é necessária a incursão aprofundada em questões fáticas, o que é incabível em sede de habeas corpus. 3. Ressalta-se ainda que a ausência de ratificação, em juízo, do reconhecimento fotográfico e pessoal realizado pela vítima durante o

inquérito policial não conduz, por si só, à nulidade da condenação, tendo em vista a existência de outras provas, sobretudo a testemunhal. 4. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 435.268/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

Assim, a negativa de autoria por parte do recorrente não tem o condão de desprestigiar a palavra das vítimas, sendo certo que, ao contrário da vítima, que não tem qualquer interesse em imputar falsamente crime ao réu, ao menos não foi provado nos autos, temos o acusado com interesse de provar a todo custo sua inocência, e não está compromissado a falar a verdade, a luz do princípio
nemo tenetur se detegere
, que garante a não autoincriminação.

A vítima
Deniso João
antes realizar o reconhecimento do acusado relatou as características físicas deste, tendo sido coerente e seguro ao afirmar se tratar de
Francisco Marcos da Silva
, um dos autores do crime. Vejamos:

“(...) Que um dos suspeitos era moreno, magro, rosto fino e de altura mediana, aparentando ter uns 20 anos e tinha uma tatuagem de um palhaço em um dos antebraços, e que este suspeito teria sido identificado por várias testemunhas... o outro era mais baixo aproximadamente 1.60 de altura de cor clara, pele bem lisa, e que dava para ver bem que a pele era bem brilhosa, aparentando ter uns 18 anos, e que o mesmo tinha uma tatuagem azul na perna direita (...)”

Assim, verifica-se que as declarações prestadas pelas vítimas merecem total credibilidade eis que foram uníssonas e coerentes entre si ao longo da persecução criminal, de modo que explanaram
modus operandi
do delito com reconhecimento do recorrente como um dos autores do crime de roubo majorado, especialmente por se encontrarem de acordo nos demais elementos de convicção colacionados.

Assim, eventual descumprimento do disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal não acarreta a nulidade do ato. As formalidades ali previstas denotam recomendação legal e não exigência, sendo dessa forma, perfeitamente válido o reconhecimento efetuado pela vítima, em harmonia com as demais provas colacionadas aos autos.

1.3.

Do pleito absolutório com fundamento na ausência de provas.

No mérito, a defesa do apelante insurge-se contra a r. sentença condenatória, buscando sua absolvição, sob o argumento de que não há provas suficientes para embasar a condenação.

No presente caso, a
materialidade
do crime encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (Id. 4823012), Termo de Reconhecimento de Pessoa (Id. 4823041/4823177), Auto de Eficiência de Arma de Fogo (Id. 4823030), Termo de Apreensão (Id. 4823030), e Auto de Avaliação Indireta (Id. 4823168)

além, é claro, da prova oral produzida.

No que tange à
autoria
, embora o apelante tenha negado à prática delitiva em ambas as fases têm-se nos autos as narrativas minuciosas da vítimas e de testemunha, que, em juízo (sob o manto dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório), relatou a prática delitiva, ratificando o reconhecimento do apelante como sendo o autor do crime em análise.

A vítima
João Kleber Dias
, afirmou que no dia 09/05/2017, aproximadamente por volta das 21:00 horas, estava em sua residência, com a porta escorada, quando dois indivíduos adentraram o recinto, sem capuz, ou qualquer outro obstáculo que impedisse o reconhecimento destes.

No mesmo sentido, em juízo, ratificou o depoimento prestado extrajudicialmente:

“Eu tava no quarto; (...) Entrou dois caras armados no meu quarto, fiquei sem entender o que era; (...) Pedido pra ficar em silêncio sem não ia atirar; (...) O outro era o Shilton; (...) Parecia um palhaço; (...) Confirmo, eles entraram de cara limpa no meu quarto; (...) Enquanto um me amarrava o outro foi revirado e separado minhas coisas; (...) Só os dois; (...) Depois que me amarraram, eles abriram a porta desligaram as luzes e começaram a me pressionar, um deles falava que ia atirar no meu pé, outro que ia atirar na minha cabeça; (...) Pegava um isqueiro e queimava meu pé; (...) Torturando o tempo todo; (...) O Shilton é baixo, moreno, magro; (...) Me deixaram amarrado; (...) Eu só escutava barulho; (...) O Shilton tava na pequena; (...) Renderam meus pais, minha irmã lá dentro; (...) Eu tava solto dentro do quarto; (...) Eles entraram no quarto e me pegaram solto, aí eles me viraram de costa e começaram a bater coronha, soco, chute, e o outro eu vou matar porque ele ligou pra alguém; (...) Bate, bate; (...) O Wanderson, o Shilton e o Francisco; (...) Todo mundo de cara limpa; (...) Foram guardando as coisas no carro; (...) Tinha mais gente; (...) Eles tiravam sarro o tempo todo; (...) Os homens que vi foi esses três; (...) Os caras xigando; (...)”

Do mesmo modo foram os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo (Id. 4823608):

“(...) Eu escutei a porta abri; (...) Pensei que era minha mãe, aí a hora que eu olhei eu vi que eram dois rapazes encapuzados e outro sem nada com a cara limpa; (...) Aí eles falaram pra mim não gritar, que meu irmão estava amarrado no quarto e que eles iam me amarrar; (...) Aí eles me levaram pro quarto dos meus pais, aí eu fiquei no meio dos meus pais na cama, aí começou a tortura mesmo, bateram no meu pai com facão; (...) Tava sem; (...) No mesmo que ele ameaçou minha mãe com uma arma eu tava do lado dele eu olhei assim pelo canto do olho consegui ver bem o rosto dele; (...) Tinha no braço um palhaço; (...) Mais meu irmão e meu pai; (...) Foram duas TV, um som, uma chapinha minha, joias, correntes, os dois carros. (...)”.
(Testemunha Jaine Dias da Silva)

“(...) Nesse dia foi por volta de 11h da noite, onze, onze e pouco por aí, entrou uma pessoa primeira, a gente acordou com o instali da luz acendendo, aí a minha esposa primeiro acordou daí ela mexeu comigo, daí eu acordei uma pessoa tava com uma arma na cabeça dela, aportando pra ela, outro com uma arma e um facão aportando para mim, esse facão na verdade é um facão de uso meu; (...) Essa primeira pessoa, os primeiros dois, um tinha uma tatuagem no braço eu vi muito pouco de relance; (...) O outro tinha uma tatuagem na perna; (...) Um era do palhaço; (...) Do braço era um curinga, da perna era um palhaço; (...) Começou a bate na minha perna, ameaçar minha esposa; (...) Colocou uma venda em mim, amarrou a boca, as mãos pra trás; (...) Por favor não faz isso; (...) bateram; (...) batera com um facão; (...) Falavam que ia torar minhas pernas se não desse o dinheiro; (...) O revólver na cara da minha esposa; (...) Depois de muito bate, muita tortura; (...) Deram uma coronhada nele; (....) Amarram nós; (...) Que a gente ficou amarrado praticamente 1 (uma) hora; (...) E aí ele disseram que se vocês ficarem bem quietinhos e dormi nós vamos deixar vocês em paz e vamos embora, se não, nós vamos volta aqui e vamos matar todo mundo, aí só falaram saímos com foto, nome; (...) Não inventa de falar nenhuma palavra, se não, nós vamos voltar e matar todo mundo; (...) Pegaram o celular de todo mundo; (...) Esses dois eu confirmo; (...) O Wanderson foi o primeiro que entrou no quarto; (...) Depois ele disse que ia busca a galera; (...) A tatuagem sim; (...) A gente imaginou umas 5 (cinco) pessoas; (...) Porque encontraram ele com a arma em casa; (...)”.
(Testemunha Deniso João Bohrer da Silva).

“(...) Tava dormindo; (...) Quando abriu a porta e acendeu a luz eu acordei, até meu esposo achou que fosse minha filha que entrou pra pegar uma toalha, ai o menino já estava apontando arma para mim; (...) O encapuzado estava lá na luz; (...) Wanderson; (...) Sim: (...) Primeiramente o Wanderson; (...)
Agora vai vim mais uma visitinha pra vocês aí entrou o Francisco; (...) Sem capuz
; (...) Cara limpa; (...)”.
(Testemunha Terezinha De Fátima Dias Da Silva).

“(...) Foi informação que as próprias vítimas passou pra nós no dia da investigação; (...)
Sim de arma de fogo que eu me recordo, de arma de fogo, ameaça, que foram amarrados e ficaram até o dia seguinte
; (...) Investigações; (...) Isso, de acordo com que a gente foi informaram, informaram o local, tudo certinho, chegamos na abordagem do Shilton que entregou os demais, diante da flagrância e da arma dele; (...)”.
(Testemunha Fabio Danny Alves Mota)

O apelante, por outro lado, negou a prática delitiva e asseverou que nunca foi a cidade de Juscimeira, porém deixou de comprovar tais alegações. Vejamos (Id. 4823608):

“(...) Não senhora, não senhora; (...) O menor é meu irmão; (...) Mas lança a mão no que é dos outros; (...)
Eu mesmo não tenho participação nenhuma nisso; (...) Nunca fui nessa cidade
; (...)”.

Ademais, a negativa de autoria sustentada pelo apelante nas razões recursais, não deve sequer ser considerada como prova, pois não trouxe aos autos qualquer elemento que corroborasse a versão por ele apresentada.

No caso, não há que se falar em anemia probatória, porquanto o apelante foi reconhecido pelas vítimas, e, como é cediço, o reconhecimento realizado na fase inquisitorial pode servir como meio de prova para a identificação do agente e confirmação da sua autoria delitiva, quando ratificado por outros elementos probatórios colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Conquanto, o direito não exija que o réu produza espontaneamente provas contra si, inegável que é seu dever a apresentação de variantes aceitáveis, de modo que, quando o apelante presta depoimentos nos moldes como vistos nos autos, sem nada provar, acaba por deixar patente a verdade trazida pela denúncia.

Necessário consignar, quanto ao ponto, que o Código de Processo Penal, em seu art. 156 dispõe, que: “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”. Sobre esse tema, transcreve-se o posicionamento deste Tribunal de Justiça,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO (...) NEGATIVA DE AUTORIA INVEROSSÍMIL E ISOLADA – ÁLIBI NÃO COMPROVADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (...) A condenação merece ser mantida, uma vez que amparada no farto conjunto probatório levado a efeito na sentença condenatória. O contexto fático-probatório dos autos traduz uma posição firme e segura das vítimas, que reconheceram ambos os apelantes por meio de acervo fotográfico policial, e ratificaram o procedimento na fase instrutória, ao passo que as negativas de autoria são totalmente inconsistentes e isoladas nos autos, de sorte que ao invocarem um álibi, os apelantes deveriam comprová-lo, consoante os termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. (...)”
(Ap 124672/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018).

Como se sabe, nos crimes contra o patrimônio, praticados, via de regra, de forma clandestina e consumados apenas na presença da vítima, as declarações firmes e harmônicas do ofendido merecem especial credibilidade e relevância probatória. Isso porque, além de a vítima ser, ao mesmo tempo, espectador e sujeito passivo do delito, é também, a pessoa mais categorizada a reconhecer o agente e narrar com precisão o desenrolar dos fatos.

Os tribunais pátrios não recomendam retoque no julgado para propiciar a absolvição pretendida, se restou devidamente demonstrado que o réu participou ativamente do crime. Nesse sentido:

“(...) APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL VALOR PROBANTE – RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU RATIFICADO EM JUÍZO – 2) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RES FURTIVA APREENDIDA EM PODER DA ACUSADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1) Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo, é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha à palavra segura da vítima e o reconhecimento pessoal do réu confirmado em juízo, suficientes para ensejar a condenação.2) Tratando-se do crime de receptação, sendo a res apreendida em poder do agente, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo a ele a comprovação da origem lícita do bem, caso contrário, deve ser mantida a condenação, tornando-se impossível a absolvição pretendida, mormente quando a vítima do roubo reconhece que os objetos que lhe foram subtraídos estavam em poder do agente.3) Recurso desprovido”.
(N.U 0005768-56.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019).

Certo que não se deve conferir à vítima infalibilidade que não lhe é própria, afinal, como qualquer ser humano, também está sujeita a erro e de fato, tanto pelas causas lógicas quanto pelas causas morais, ou ainda pelas paixões, inclusive pela Justiça, muitas vezes se engana, tomando o falso como verdadeiro. Todavia, na hipótese, ressalto que não há que se pôr em dúvida a palavra da vítima, pois, não tinha nenhum interesse em falsamente acusar pessoas inocentes, mesmo porque inexiste qualquer vínculo entre os envolvidos, em nada aproveitando aos ofendidos uma leviana incriminação de duas pessoas desconhecidas.

Desta feita, se não há prova de que a vontade das vítimas tenha sido influenciada por qualquer outro motivo que não o de dizer a verdade, forçoso é admitir a sua palavra, pela certeza que exprime, como suficiente à formulação de um juízo seguro de convicção.

Ademais, ao contrário do que aduz a defesa o magistrado de piso aplicou corretamente o que dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal, pois,
infere-se a partir do édito objurgado a ausência de provas hábeis a ensejar o acolhimento da tese defensiva.

Portanto, ao julgar procedente a denúncia e condenar o acusado, o juízo sentenciante lançou mão de dados concretos e atinentes às peculiaridades fáticas com respaldo no lastro probatório a fim de demonstrar que a defesa não solicitou a realização da prova quando lhe cabia.

Assim, diante deste cenário ora delineado, inexiste espaço mínimo para a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo,
razão pela qual se ratifica a condenação pelo delito de roubo situação que afasta qualquer possibilidade de desclassificação do delito para receptação, como pediu a defesa ao final de suas razões recursais.

1.4.

Do pedido de retificação da pena-base.

Por fim, almeja o apelante a redução da pena-base do crime de roubo para o mínimo legal e a realização da detração penal do período de prisão preventiva.

A dosimetria da pena entendo que desmerece reforma, vejamos.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado ao fato punível, devendo expor motivadamente as suas razões, especialmente quando considerar as circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

A par disso, não obstante a existência de certa discricionariedade, é imprescindível que o intérprete da lei, ao realizar a dosimetria da pena, deva obedecer e sopesar cada uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Na hipótese dos autos, consoante se infere da sentença colacionada, o douto sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do crime de roubo majorado, fixou a pena no mínimo legal.

Na
segunda
fase dosimétrica, apesar de reconhecida a atenuante da menoridade relativa, esta não foi aplicada em respeito a Súmula 269 do STJ.

Por conseguinte, na
terceira
fase, o sentenciante aplicou as causas de aumento requeridas pela acusação, que no meu entende encontra-se devidamente justificado o aumento em 1⁄2 (metade) na pena do recorrente, diante do
modus operandi do delito
pontuado pelo sentenciante no decreto condenatório.

Com relação ao delito de
corrupção de menores,
nada há para ser retificado, já que a pena permaneceu no mínimo legal.

Assim, vislumbra-se que a fundamentação é idônea para justificar a fixação da pena ao réu.

2.

Do recurso de Shilton dos Santos Gonçalves.

2.1.

Do pedido de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

De início, o apelante sustenta que a majorante referente ao emprego de arma de fogo deve ser afastada tendo em vista que o artefato bélico não foi apreendido e nem periciado.

Entretanto, não obstante os argumentos expendidos pela defesa, o pedido de exclusão da majorante não merece prosperar.

Na espécie
o armamento foi apreendido (Id. 4823030) e devidamente periciado (Id. 4823030),
atestando que a arma se encontrava com seu mecanismo de disparo em condições de funcionamento, efetuando tiro.

Ademais, tem-se que para a incidência da causa de aumento de pena prevista no § 2o, inciso I, do artigo 157, do Código Penal, é dispensável a apreensão e perícia da arma de fogo, desde que haja outros meios que comprovem a sua efetiva utilização pelo agente, o que restou claramente demonstrado nos autos por meio do depoimento da vítima, tanto na fase policial como em juízo.

Segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o crime de porte ou posse ilegal de arma, ou de munição, é delito de perigo abstrato e de mera conduta, de sorte que para a configuração do ilícito basta que o agente esteja na posse ou portando a arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal, não prescindindo de elaboração de laudo para afirmar a sua eficácia.

Seguindo tal linha de pensamento, este e. Tribunal de Justiça, por meio da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, editou o
Enunciado

Orientativo

n.o 01
, no sentido de que: “
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2.o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Assim, aliado a palavra vítima, que é de suma importância, e das testemunhas, nos crimes cometidos na clandestinidade, constata-se que não prevalece o pedido referente ao afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma, porquanto comprovado nos autos o uso do artefato durante a ação delitiva.

2.2.

Do pedido de fixação da pena no mínimo legal.

O recorrente
Shilton
, insurge-se, ainda, contra a dosimetria das penas aplicadas para os delitos de roubo e corrupção de menores, requerendo, que as penas estabelecidas sejam redimensionadas para seu mínimo legal.

No entanto, verifica-se da sentença condenatória (Id. 4823608 a 4823610) que, em
ambos os delitos,
na primeira fase de fixação da reprimenda para ambos os crimes,
o magistrado de origem fixou o mínimo legal,
na segunda fase de fixação da pena, ao analisar as circunstâncias agravantes e atenuantes, manteve as penas no mínimo e, por fim, aplicou a causa de aumento de concurso de pessoas, no que tange ao delito de roubo, e quanto ao crime de corrupção de menor, tornou-a definitiva no mínimo legal, conforme se verifica (Id. 4823608):

“Passo à dosimetria da pena do réu Shilton dos Santos Gonçalves, atento aos comandos insertos nos artigos 59 e 68 do Código Penal

2.5.1. Fato 1 – Roubo Qualificado

1a Fase – Pena-Base

Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal, assim dispostas: a) Culpabilidade – transparece ser a normal à espécie delituosa, motivo pelo qual não deve interferir na fixação da pena; b) Antecedentes – as certidões dos autos atestam que o acusado já foi indiciado e processado por alguns delitos. Porém, como não constam das mesmas dados suficientes para saber se houve condenação definitiva, tenho que o princípio constitucional da presunção da inocência impede que se considere o fato em detrimento do réu; c) Conduta social e personalidade do agente – não há nos autos elementos concretos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, razão pela qual referidas circunstâncias judiciais não deverão influir na fixação da pena; d) Motivos do crime – os fatores que desencadearam o crime são os comuns à espécie, que é a busca do lucro fácil, sem a devida contraprestação lícita, o que, não obstante mereça reprovação, não pode vir a prejudicar o réu na dosimetria da pena, sob pena de se incidir no já vituperado bis in idem; e) circunstâncias do crime – nada existe a ser considerado que já não integre o tipo penal; f) consequências do crime – as vítimas não recuperaram todos os objetos subtraídos, sendo os prejuízos materiais efetivos, de modo que tal circunstância lhe é prejudicial; g) comportamento da vítima – não incentivou nem facilitou a prática delituosa. Não beneficia nem prejudica o réu a presente circunstância.

A pena prevista para este crime é de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

Assim, se das oito circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, uma (antecedentes) favorece o acusado, e uma (consequências do crime) o desfavorece, tenho por bem em fixar a pena-base no mínimo legal, em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

2a Fase – Pena-Provisória

Não há qualquer circunstância agravante ou atenuante a ser considerada.

3a Fase – Pena Definitiva

Inexistem causas de diminuição da pena a serem consideradas. Há, porém, as causas de aumento da pena previstas nos incisos I, II e V do § 2o do artigo 157 do Código Penal, conforme acima reconhecido. Diante do concurso de causas de aumento, da presença de um número excessivo de agentes organizados, e o uso de armas de excepcional potencialidade lesiva, a pena deve ser aumentada no máximo.

Assim, na fase derradeira da dosimetria da pena, aumento em 1/2 (metade) a pena provisoriamente imposta, tornando-a definitiva em 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

2.5.2. Fato 2 – Corrupção de menores

1a Fase – Pena-Base

Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal, assim dispostas: a) culpabilidade – transparece ser a normal à espécie delituosa, motivo pelo qual não deve interferir na fixação da pena; b) Antecedentes – as certidões dos autos atestam que o acusado já foi indiciado e processado por alguns delitos. Porém, como não constam das mesmas dados suficientes para saber se houve condenação definitiva, tenho que o princípio constitucional da presunção da inocência impede que se considere o fato em detrimento do réu; c) conduta social, personalidade do agente e motivos do crime – não há elementos nos autos para aferir tais circunstâncias; d) circunstâncias do crime – nada existe a ser considerado que já não integre o tipo penal do delito em tela; e) consequências do crime – as consequências extrapenais não foram graves; f) comportamento da vítima – não incentivou nem facilitou a prática delituosa. Não beneficia nem prejudica o réu a presente circunstância.

A pena prevista para este crime é de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão.

Assim, se das oito circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, uma (antecedentes) favorece o acusado, tenho por bem em fixar a pena-base no mínimo legal, em 1 (um) ano de reclusão.

2a Fase – Pena-Provisória

Não há qualquer circunstância agravante ou atenuante a ser considerada.

3a Fase – Pena Definitiva

Como inexistem causas de diminuição ou de aumento da pena a serem consideradas, mantenho inalterada a pena provisoriamente imposta, tornando-a definitiva em 1 (um) ano de reclusão.

2.6. Da Continuidade Delitiva

Reconhecida a aplicação do concurso material entre o crime de roubo qualificado (fato 1) e o delito de corrupção de menores (fato 2), aplico cumulativamente as penas privativas de liberdade e multa impostas, tornando-as definitivas em: a) Francisco Marcos da Silva em 7 (sete) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa; b) Shilton dos Santos Gonçalves em 7 (sete) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.”

Sendo assim, configura falta de interesse recursal o pedido defensivo de redução da pena-base ao mínimo legal, quando já aplicada pelo Juízo sentenciante, pelo que não conheço do recurso nesse ponto.

2.3.

Do pleito de afastamento da agravante do artigo 61, II, h do Código Penal.

De igual forma padece a defesa de interesse de agir, em

analise dos autos é possível perceber que o juízo de piso ao aplicar a pena ao apelante,
em nenhum momento fez menção, muito menos aplicação da referida agravante
. Vejamos:

“2a Fase – Pena-Provisória

Não há qualquer circunstância agravante ou atenuante a ser considerada.”

Sendo assim, configura falta de interesse recursal também quanto a este pedido defensivo de afastamento da agravante do artigo 61, II, h do Código Penal, quando não aplicada pelo Juízo sentenciante, pelo que não conheço do recurso nesse ponto, por se dissociar do contexto fático e jurídico inserido nos autos.

2.4.

Da fixação do regime aberto para o início de cumprimento da reprimenda imposta.

Tendo permanecido inalterada a pena dos recorrentes acima de (quatro) anos de reclusão, inviável a alteração do regime de cumprimento de pena, conforme dispõe o artigo 33, §2o, b, do Código Penal.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
aos recursos interpostos por
Francisco Marcos da Silva
e
Shilton dos Santos Goncalves
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020